Tribunal: TJMT
Processo: 1012822-95.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012822-95.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA - CPF: 308.134.099-34 (APELANTE), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 46.784.756/0001-70 (APELADO), MATHEUS DA ROLT RODRIGUES - CPF: 934.131.650-20 (ADVOGADO), I T ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.325.559/0001-88 (APELADO), IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO - CPF: 013.668.950-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO NÃO EXECUTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual, declarando rescindido contrato de reserva de unidade imobiliária e determinando restituição integral dos valores pagos, mas rejeitando pedidos de indenização por danos morais e desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando o pedido principal foi integralmente acolhido; (ii) verificar se, em relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC, dispensando demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade; (iii) examinar se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável e qual o critério adequado de distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o pedido principal é integralmente acolhido, sendo as provas requeridas destinadas exclusivamente a pedido acessório, cabendo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias conforme o princípio do livre convencimento motivado.

4. A relação jurídica caracteriza-se como consumerista, aplicando-se a teoria finalista mitigada que reconhece como consumidor o investidor ocasional que age de boa-fé, sem expertise em mercado imobiliário, sendo evidente sua vulnerabilidade.

5. Nas relações de consumo, vigora a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, bastando a comprovação de que a personalidade jurídica constitui obstáculo concreto ao ressarcimento, dispensando demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade exigidos pela teoria maior do art. 50 do Código Civil.

6. A existência de múltiplas ações judiciais contra a fornecedora, com valores que superam seu capital social, aliada à confissão da não execução do empreendimento e à existência de débitos fiscais, evidencia obstáculo concreto ao ressarcimento, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios.

7. O mero inadimplemento contratual, ainda que qualificado pela não execução do empreendimento, não configura dano moral indenizável quando ausente demonstração de abalo à dignidade ou sofrimento de intensidade excepcional, sujeitando-se às consequências jurídicas próprias da rescisão contratual e restituição de valores.

8. Caracteriza-se sucumbência mínima quando a parte obtém êxito integral no pedido principal, restando vencida apenas em pedidos acessórios, impondo-se a condenação integral da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme o parágrafo único do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo concreto ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se a prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 2. A existência de múltiplas demandas judiciais com valores que superam o capital social da fornecedora, aliada à confissão de impossibilidade de execução do empreendimento e à existência de débitos fiscais, configura obstáculo concreto ao ressarcimento, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica. 3. O inadimplemento contratual, ainda que qualificado, não gera dano moral indenizável quando ausente demonstração de abalo à dignidade ou sofrimento excepcional. 4. Caracteriza sucumbência mínima a hipótese em que a parte obtém êxito integral no pedido principal, restando vencida apenas em pedidos acessórios."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 28, § 5o; CC, arts. 50, 186, 406, § 1o, 475, 927; CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, 355, I, 370, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 543/STJ; Súmula 568/STJ; STJ, REsp 1.785.802/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.002.504/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02/05/2022; TJMT, Ap. 1012826-35.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA
na Ação de Rescisão Contratual c/c Requerimento de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face de
NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, I T ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA e IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para: i) declarar rescindido o contrato objeto dos autos; ii) condenar a parte ré a restituir R$ 100.000,00, devidamente atualizado desde o desembolso e acrescido de juros moratórios a contar da citação, com atualização monetária pelo INPC até 29/08/24 e, a partir de 30/08/24, correção monetária pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês até 29/08/24 e, a partir de 30/08/24, na taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC; iii) rejeitar os pedidos de indenização por danos morais e desconsideração da personalidade jurídica. Diante da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcará com 50% das custas processuais, sendo que os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo indeferiu a produção de provas requeridas (depoimento pessoal dos réus, oitiva de testemunhas e quebra de sigilo bancário) para demonstrar os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Subsidiariamente, sustenta que, reconhecida a relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC, bastando a demonstração de obstáculo ao ressarcimento ou insolvência da fornecedora.

No mérito, defende que a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando fraude (empreendimento fantasma), apta a gerar dano moral consistente no pagamento de R$ 40.000,00. Por fim, declara que a sentença é omissa em relação ao critério de divisão dos honorários de sucumbência.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

As apeladas não apresentaram contrarrazões (id 346338369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Requerimento de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA
em face de
NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, I T ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA e IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO.

O autor alega ter celebrado, em 20/09/2022, contrato de reserva de unidade imobiliária com a primeira requerida para aquisição do apartamento no 602, tipo Studio, com 30 metros quadrados, e uma vaga de garagem de 11 metros quadrados, no empreendimento denominado VUIELLO SORRISO HOTEL, pelo valor total de R$ 300.000,00. As condições de pagamento estabelecidas foram de R$ 100.000,00 no ato da subscrição e R$ 200.000,00 com vencimento em 30/04/2023, tendo o autor efetuado o pagamento da primeira parcela.

Segundo o contrato, o prazo de entrega do empreendimento seria de 36 meses a partir da execução das fundações, podendo haver carência de até 6 meses. Contudo, decorrido mais de um ano da celebração do contrato, não houve sequer o início das obras, tampouco aprovação municipal do projeto. O autor descobriu, ainda, que o terreno no qual seria realizada a construção sequer pertencia à primeira requerida, estando em litígio judicial no Processo no 1008698-69.2023.8.11.0040, em curso na 3a Vara Cível desta Comarca.

Diante da ausência de execução do empreendimento, o autor suspendeu o pagamento da segunda parcela, invocando a exceção do contrato não cumprido, e ajuizou a presente ação postulando a rescisão contratual por culpa exclusiva da ré, a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos, indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 e a desconsideração da personalidade jurídica da primeira requerida para atingir o patrimônio dos demais requeridos. Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência para arresto de dinheiro, veículos e imóveis em nome dos requeridos até o limite da quantia reclamada.

A tutela de urgência indeferida. Citados, os requeridos apresentaram contestação reconhecendo a celebração do contrato e os pagamentos efetuados, mas atribuindo os problemas à existência de litígios envolvendo o terreno do empreendimento. Concordaram com o pedido de rescisão contratual, mas requereram a improcedência do pedido de indenização por danos morais e a rejeição da desconsideração da personalidade jurídica. O autor apresentou réplica.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor requereu a produção de prova oral, testemunhal e quebra de sigilo bancário dos requeridos, enquanto a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Glauber Lingiardi Strachicini julgou parcialmente procedente o pedido, conforme relatado.

Preliminar de cerceamento de defesa

Consoante relatado, argui o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo indeferiu a produção de provas requeridas para demonstrar os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, o pedido principal formulado pelo autor foi integralmente acolhido pela sentença recorrida, que declarou a rescisão contratual por culpa exclusiva da ré e determinou a restituição integral dos valores pagos, em consonância com a Súmula 543 do STJ.

Nesse contexto, a produção das provas requeridas (depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e quebra de sigilo bancário) destinava-se exclusivamente a demonstrar os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, pedido acessório que foi rejeitado pela sentença.

Ocorre que, conforme será demonstrado adiante, a desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo prescinde da demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade exigidos pela teoria maior prevista no art. 50 do CC, bastando a comprovação de obstáculo concreto ao ressarcimento, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC.

Ademais, o julgador detém a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/15, que estabelece:
"O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias"
.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

Para a jurisprudência do STJ, o julgador pode determinar as provas pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz ( CPC/2015, art. 370, caput e parágrafo único).
(STJ - AgInt no AREsp: 2444985 SP 2023/0315464-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Portanto, ao julgar antecipadamente a lide quanto ao pedido principal, não houve violação dos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o pedido foi integralmente acolhido.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Descumprimento da relação contratual

No caso, resta demonstrado que a parte requerida não cumpriu sua obrigação contratual, uma vez que, decorrido mais de um ano da celebração do contrato, não houve sequer o início das obras, conforme comprovam as fotografias acostadas aos autos.

A sentença recorrida reconheceu expressamente a aplicação do CDC à relação jurídica, considerando o autor como destinatário final do bem, nos termos do art. 2o do CDC.

Nesse particular, insta salientar que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, encontra abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada, desde que tenha agido de boa-fé e não detenha conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente sua vulnerabilidade. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS PROMITENTES-COMPRADORES. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg . Tribunal de origem consignou que os autores, ora recorridos, são destinatários finais da prestação de serviços pela recorrente. 2. Além disso, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional" (REsp 1 .785.802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 06/03/2019). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1930156 SP 2021/0093429-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

No caso, o autor adquiriu a unidade imobiliária como investidor ocasional, sem expertise no mercado imobiliário, caracterizando-se como consumidor-investidor, o que atrai a incidência do CDC.

Desconsideração da personalidade jurídica

Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a sentença recorrida rejeitou o pedido sob o fundamento de que a mera dificuldade de ressarcimento não basta para desconsiderar a personalidade jurídica, sendo necessário provar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.

Contudo, tal entendimento não se aplica às relações de consumo, nas quais vigora a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, que estabelece:
"Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores"
.

Nesse contexto, basta a comprovação do estado de insolvência da fornecedora ou a constatação de que a personalidade jurídica constitui obstáculo concreto ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

No caso, os elementos trazidos aos autos evidenciam a existência de obstáculo concreto ao ressarcimento dos valores pagos pelo autor.

Isto porque, (i) existem múltiplas ações judiciais em curso contra a parte requerida, todas com o mesmo objeto (rescisão contratual e restituição de valores), conforme consulta ao Sistema PJe, totalizando valores que superam em muito o capital social da empresa (R$ 100.000,00); (ii) a parte requerida confessou em sua defesa a não execução do empreendimento, atribuindo os problemas à existência de litígios envolvendo o terreno, o que evidencia a impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas; (iii) a consulta à situação de regularidade fiscal da empresa I T ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA revelou a provável existência de débitos, conforme documento acostado aos autos (id 332116856 ). Vejamos item (i):

Ademais, a parte requerida reconheceu expressamente em sua contestação a procedência do pedido de rescisão contratual, o que reforça a verossimilhança das alegações do autor quanto à impossibilidade de execução do empreendimento. Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

"Nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (Súmula 568/STJ)" (AgInt no AREsp 2002504 DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 02/05/2022)

Assim, em sendo a personalidade jurídica da sociedade empresária óbice ao recebimento de valores devidos ao autor, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida, tal como pleiteado pelo apelante.

Aliás, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE RESERVA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – TEORIA DO CONSUMIDOR-INVESTIDOR – APLICABILIDADE DO CDC – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 28, § 5o, DO CDC – VIABILIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RATEIO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Assim, entendendo a magistrada singular que a produção das provas requeridas (ora, testemunhal e documental) se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa.

2. Em se tratando de relação de consumo, admite-se a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC, mediante comprovação do estado de insolvência da fornecedora ou da existência de obstáculo concreto ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. [...]

4. Considerando que houve maior proporção de êxito da parte autora, os honorários advocatícios devem ser rateados proporcionalmente ao sucesso obtido e fixados em 25% para os autores e 75% a cargo dos requeridos.

5. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1012826-35.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Danos morais

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não assiste razão ao recorrente.

Embora o autor sustente que a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando fraude (empreendimento fantasma), não se vislumbra nos autos a ocorrência de abalo moral de maior intensidade, capaz de justificar a indenização pretendida.

O dano moral não se presume, sendo necessário que seja demonstrado à luz das peculiaridades do caso concreto, não havendo se falar em dano moral
in re ipsa
.

Trata-se, em verdade, de descumprimento contratual sujeito às consequências jurídicas próprias, quais sejam, a rescisão do contrato e a restituição das quantias pagas, conforme já determinado pela sentença recorrida.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

"O mero descumprimento do contrato, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, eis que inexistentes consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade do comprador" (N.U 1033937-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025)

Dessa forma, não há se falar em condenação dos requeridos em indenização por danos morais.

Honorários advocatícios

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a sentença recorrida determinou a sucumbência recíproca, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação, com rateio de 50% das custas processuais para cada parte.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com o princípio da causalidade e da proporcionalidade do êxito obtido pelas partes, consagrado no art. 86 do CPC/15, que estabelece:
"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários"
.

No caso, o autor obteve êxito integral em seu pedido principal, qual seja, a rescisão contratual por culpa exclusiva da ré e a restituição integral dos valores pagos, em consonância com a Súmula 543 do STJ. Restou vencido apenas nos pedidos acessórios de indenização por danos morais, ora rejeitado, e desconsideração da personalidade jurídica, ora acolhido nesta instância recursal.

Nesse contexto, considerando que o autor obteve êxito na quase totalidade de suas pretensões, caracterizada a sucumbência mínima nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/15, impõe-se a condenação integral da parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença apenas para:

i) autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida, a fim de que o cumprimento do julgado atinja o patrimônio dos sócios da parte apelada;

ii) condenar integralmente a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026